Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FRATERNIDADE, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, o Magistrado extinguiu o feito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Irresignado, o autor interpôs apelação. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação da recorrida, cuja tentativa restou infrutífera (ID 27239238). Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação dos requeridos antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que a requerida seja citada. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-la. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46